Tribunal: TJMT
Processo: 1006891-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006891-32.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O VALOR CONSTRITO E A VERBA PREVIDENCIÁRIA. PROTEÇÃO RESTRITA À CADERNETA DE POUPANÇA. CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD em execução de título extrajudicial.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos valores constritos com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o montante é inferior a quarenta salários mínimos; (ii) subsidiariamente, declaração de impenhorabilidade pela natureza alimentar dos valores, com fundamento no art. 833, inciso IV, do mesmo diploma, ao argumento de que a quantia provém de benefício previdenciário; (iii) desbloqueio da quantia, ao fundamento de comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil a valores depositados em conta corrente; (ii) analisar a configuração da impenhorabilidade por natureza alimentar dos valores bloqueados; (iii) examinar a alegação de comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil exige a demonstração de vinculação direta entre o valor atingido pela constrição e o rendimento alimentar invocado, sendo insuficiente a alegação genérica de que os recursos possuem natureza salarial ou previdenciária.
5. A impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, embora extensível a outras modalidades de aplicação financeira, pressupõe a demonstração de que o saldo opera como reserva contínua e duradoura de subsistência, afastando-se a proteção quando os valores são utilizados como disponibilidade financeira cotidiana ou como instrumento de operacionalização de atividade econômica.
6. A constrição de valores depositados em conta corrente vinculada a instituição financeira diversa daquela em que é creditado o benefício previdenciário evidencia a ausência de nexo entre a verba bloqueada e o rendimento alimentar invocado.
7. A invocação do limite objetivo da poupança não se sustenta quando a constrição recai sobre conta corrente e não há prova da manutenção de reserva patrimonial em aplicação dessa natureza.
8. A alegação de comprometimento do mínimo existencial exige prova documental idônea da indisponibilidade financeira para custeio das necessidades invocadas, não suprida por declaração unilateral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp 2.121.865/PR; TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006891-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES - CPF: 442.017.531-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), APARECIDA SCHIRLEY ALVES - CPF: 027.803.639-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O VALOR CONSTRITO E A VERBA PREVIDENCIÁRIA. PROTEÇÃO RESTRITA À CADERNETA DE POUPANÇA. CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD em execução de título extrajudicial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos valores constritos com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o montante é inferior a quarenta salários mínimos;
(ii)
subsidiariamente, declaração de impenhorabilidade pela natureza alimentar dos valores, com fundamento no art. 833, inciso IV, do mesmo diploma, ao argumento de que a quantia provém de benefício previdenciário;
(iii)
desbloqueio da quantia, ao fundamento de comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil a valores depositados em conta corrente;
(ii)
analisar a configuração da impenhorabilidade por natureza alimentar dos valores bloqueados;
(iii)
examinar a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil exige a demonstração de vinculação direta entre o valor atingido pela constrição e o rendimento alimentar invocado, sendo insuficiente a alegação genérica de que os recursos possuem natureza salarial ou previdenciária.

5. A impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, embora extensível a outras modalidades de aplicação financeira, pressupõe a demonstração de que o saldo opera como reserva contínua e duradoura de subsistência, afastando-se a proteção quando os valores são utilizados como disponibilidade financeira cotidiana ou como instrumento de operacionalização de atividade econômica.

6. A constrição de valores depositados em conta corrente vinculada a instituição financeira diversa daquela em que é creditado o benefício previdenciário evidencia a ausência de nexo entre a verba bloqueada e o rendimento alimentar invocado.

7. A invocação do limite objetivo da poupança não se sustenta quando a constrição recai sobre conta corrente e não há prova da manutenção de reserva patrimonial em aplicação dessa natureza.

8. A alegação de comprometimento do mínimo existencial exige prova documental idônea da indisponibilidade financeira para custeio das necessidades invocadas, não suprida por declaração unilateral.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no REsp 2.121.865/PR; TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
JOSÉ FERNANDES
, representado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000408-50.2021.8.11.0100, ajuizada pelo exequente
BANCO DO BRASIL S.A.

A demanda originária consiste em execução de título extrajudicial fundada na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01695-1, emitida em 03/janeiro/2017, no valor de R$ 192.957,00, com garantia representada por semoventes bovinos.

No curso da execução, frustrada a penhora dos animais dados em garantia em razão da não localização nas propriedades indicadas, o juízo singular deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade
teimosinha
pelo prazo de 30 (trinta) dias, do qual resultou a constrição de R$ 13.667,86 em conta bancária do executado.

O agravante apresentou manifestação ao juízo de origem, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a natureza alimentar da quantia e a sua imprescindibilidade à subsistência própria e familiar.

A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade, sob a compreensão de que o executado não comprovou a origem alimentar dos valores constritos.

Acrescentou que o conjunto probatório indica o exercício de atividade de criação e comercialização de gado bovino, com titularidade de veículo registrado em seu nome e participação em consórcio com pagamentos em curso, circunstâncias incompatíveis com a tese de patrimônio mínimo voltado à subsistência (id. 223061337 – PJe 1o Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta da quantia bloqueada com fundamento no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o montante constrito é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, circunstância que, segundo a tese recursal, confere proteção objetiva aos valores, independentemente de sua origem ou destinação.

Subsidiariamente, reitera a impenhorabilidade pela natureza alimentar dos recursos, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do mesmo diploma. Afirma ser pessoa idosa e aposentado, em situação de extrema vulnerabilidade econômica, e aduz que a renda familiar provém essencialmente de benefício previdenciário recebido por sua esposa, atualmente afastada do trabalho em razão de problemas de coluna.

Acrescenta que sofreu perda de semoventes por intoxicação alimentar e que a constrição compromete o mínimo existencial e ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.

Postula a concessão da gratuidade de justiça, a antecipação da tutela recursal para o desbloqueio imediato da quantia constrita e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor (id. 347054362).

A gratuidade de justiça foi deferida e o pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id. 347169875).

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 349615873).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pleito de impenhorabilidade da quantia de R$ 13.667,86, bloqueada pelo sistema SISBAJUD, em procedimento que pretende a satisfação de Cédula Rural Pignoratícia com valor originário de R$ 192.957,00.

Defende a impenhorabilidade dos valores constritos, sob o fundamento de que possuem natureza alimentar, porquanto provenientes de benefício previdenciário.

Alega, também, a incidência do limite de quarenta salários mínimos, protegido pelo regime de impenhorabilidade da poupança. Afirma que a medida compromete o mínimo existencial, diante de problemas de saúde e da perda de semoventes causada por intoxicação alimentar.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil tem por critério a proteção da origem da verba, e exige vinculação direta entre o valor atingido pela constrição e o rendimento alimentar invocado.

O art. 833, inciso X, do mesmo diploma, por sua vez, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, com critério relativo à

destinação funcional da reserva financeira.

Para invocar a proteção legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delimitou, para cada hipótese, o ônus probatório que recai sobre o executado.

A incidência do art. 833, inciso IV, exige a demonstração específica de que o valor bloqueado corresponde efetivamente à verba alimentar invocada, não bastando alegação genérica de vinculação a rendimento de natureza protegida.

Quanto ao art. 833, inciso X, embora a Corte Superior tenha estendido a proteção a outras modalidades de aplicação financeira, condicionou essa extensão à demonstração de que o saldo opera funcionalmente como reserva contínua e duradoura de subsistência, afastando-se a tutela quando os valores são utilizados como disponibilidade financeira cotidiana ou como instrumento de operacionalização de atividade econômica:

“(...) 1. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada. 2. Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos. (...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.121.865/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/09/2024).

Esta Câmara de Direito Privado segue rigorosamente essa orientação:

“(...) A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca de que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do devedor, destinada à sua subsistência, não bastando alegações genéricas. A movimentação habitual da conta bancária descaracteriza sua finalidade de poupança, afastando a proteção legal prevista. (...)”
(TJMT, AI 1026768-89.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/12/2025).

Tem-se, assim, um denominador comum às duas hipóteses: o ônus de demonstrar o enquadramento na proteção legal incumbe ao executado, e a alegação genérica é insuficiente para afastar a constrição.

No caso concreto, o agravante não se desincumbiu desse ônus em nenhuma das duas vertentes argumentativas.

A tese da impenhorabilidade alimentar (art. 833, IV) carece de prova mínima de vinculação entre o valor bloqueado e a verba previdenciária invocada.

O histórico de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social apresentado nos autos demonstra que o benefício é creditado no Banco Bradesco, enquanto a constrição impugnada ocorreu em conta vinculada ao Banco do Brasil.

De igual modo, a tese de impenhorabilidade objetiva da poupança não se sustenta, pois o extrato bancário demonstra que os valores foram bloqueados em conta corrente.

Além disso, a inversão da rubrica formal pretendida no recurso não foi acompanhada de extrato bancário que evidenciasse a manutenção de reserva patrimonial em aplicação dessa natureza.

Por outro lado, a alegação superveniente de perda de semoventes por intoxicação alimentar, sustentada por declaração unilateral, não modifica esse panorama.

A prova trazida atesta a perda específica de sete cabeças de gado, fato pontual que não evidencia o encerramento da atividade rural exercida pelo agravante.

Tampouco a alegação de comprometimento do mínimo existencial encontra suporte probatório.

Novamente, a invocação de necessidade de procedimento médico oftalmológico e de problemas de saúde da esposa não veio acompanhada de relatório médico, prescrição, orçamento ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar a indisponibilidade financeira para o seu custeio.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo executado
JOSÉ FERNANDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026